Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809145-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DOS SANTOS LAGO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0809145-12.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADRIANA DOS SANTOS LAGO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato eletrônico com alienação fiduciária. Constituição válida da mora. Contrato eletrônico sem certificação icp-brasil. Requisitos legais atendidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ADRIANA DOS SANTOS LAGO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária. A agravante alegou nulidade processual por decretação indevida de segredo de justiça, invalidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital ICP-Brasil e ausência de constituição válida da mora em razão de a notificação ter sido recebida por terceiro.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos atos processuais por imposição indevida de segredo de justiça; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico desacompanhado de certificação ICP-Brasil é válido para instruir ação de busca e apreensão; e (iii) determinar se a constituição em mora por notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para legitimar a ação possessória.

III.
Razões de decidir

3.

Não há nos autos decisão que imponha segredo de justiça fora das hipóteses legais, nem demonstração de prejuízo à parte agravante, sendo incabível o reconhecimento de nulidade processual na ausência de efetiva violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

O contrato eletrônico apresentado, firmado por meio de biometria facial e geolocalização, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência, é válido e suficiente para instruir a ação, nos termos da MP n.º 2.200-2/2001, que não exige certificação digital pela ICP-Brasil para a validade de contratos eletrônicos com mecanismos seguros de autenticação.

5.

A mora restou comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento válido, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 1.132.

6.

Ausentes cláusulas abusivas no contrato e comprovado o inadimplemento contratual, estão preenchidos os requisitos legais do Decreto-Lei n.º 911/1969 para concessão da liminar de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de segredo de justiça somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo efetivo à parte. 2. Contrato eletrônico firmado com mecanismos seguros de autenticação, como biometria e geolocalização, é válido mesmo sem certificação digital pela ICP-Brasil. 3. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.026, § 2º, 932, VIII; Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º e 3º; MP n.º 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132; TJPA, Apelação Cível n.º 0906315-56.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0813267-48.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0899845-09.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809145-12.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADRIANA DOS SANTOS LAGO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADRIANA DOS SANTOS LAGO em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0891671-40.2024.8.14.0301, deferiu liminarmente a apreensão do bem objeto da lide, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Vieram-me os autos conclusos, onde, em decisão monocrática (PJe ID 27120548), indeferi o pedido de efeito suspensivo e julgando de plano o Agravo de Instrumento, concluindo que o contrato eletrônico apresentado, firmado por biometria facial e geolocalização, era suficiente para instruir a ação de busca e apreensão. Reconhecendo, ainda, que houve comprovação da mora, diante da juntada de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento válido, entendendo preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão. Ademais, foi deferida a gratuidade da justiça e o cabimento do julgamento imediato do recurso nos termos do art. 932, VIII do CPC, c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do Tribunal.

No Agravo Interno (PJe ID 27370326), a agravante insiste na nulidade dos atos processuais por indevido segredo de justiça, requer a reconsideração quanto à validade do contrato eletrônico e impugna a constituição de mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro, o que comprometeria a validade da constituição em mora. Aduz, ainda, que o contrato apresentado carece de assinatura eletrônica válida certificada pela ICP-Brasil, sendo inidôneo para instrução da medida possessória. Pleiteia, por fim, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com a consequente extinção do feito originário.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADRIANA DOS SANTOS LAGO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu liminarmente medida de busca e apreensão em desfavor da agravante, com base no inadimplemento contratual relativo à alienação fiduciária.

A agravante alega: (i) nulidade dos atos processuais em razão da decretação indevida de segredo de justiça; (ii) invalidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital ICP-Brasil; e (iii) irregularidade na constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido recebida por terceiro.

Nenhum dos argumentos merece prosperar.

I – Da regularidade formal do processo

Não há nos autos qualquer decisão que tenha imposto segredo de justiça fora das hipóteses legais, tampouco há prejuízo processual evidenciado. A alegação não foi corroborada com documentos que demonstrem efetiva restrição à ampla defesa ou ao contraditório. Ademais, a jurisprudência entende que, mesmo havendo eventual decretação de sigilo sem a devida fundamentação, a nulidade só se reconhece se houver demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu.

II – Da validade do contrato eletrônico

Quanto à validade do contrato eletrônico, a decisão monocrática apontou que o instrumento contratual anexado é composto por Cédula de Crédito Bancário com autenticação por meio de biometria facial (selfie) e geolocalização, estando instruído com documentos pessoais da autora e comprovante de residência, elementos suficientes à comprovação da regularidade da contratação.

A relatora expressamente fundamentou que:

“A teor da MP n.º 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, não há exigência de certificação digital para a validade do contrato eletrônico.”

Portanto, a exigência de certificação digital pela ICP-Brasil não é requisito de validade para contratos firmados por meio eletrônico com mecanismos seguros de autenticação, nos termos da referida medida provisória.

III – Da constituição em mora

A mora restou comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pela própria devedora no contrato, com juntada de comprovante de encaminhamento e aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, a entrega da notificação no endereço contratual, ainda que recepcionada por terceiro, é suficiente para configurar a mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969, o que legitima o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a concessão da medida liminar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . MORA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Itau Unibanco Holding S.A . contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando a multa diária e mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos devido à impossibilidade de devolução do bem. 2. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em tela, o devedor quitou as parcelas supostamente em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora . 3. Comprovado que a notificação extrajudicial não foi suficiente para constituir o devedor em mora, devido ao pagamento das parcelas antes do ajuizamento, a liminar deve ser revogada e a obrigação convertida em perdas e danos. Se o veículo já foi alienado, aplica-se a multa de 50% do valor financiado, conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 . A responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios cabe ao autor, em conformidade com o princípio da causalidade. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09063155620228140301 21504434, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART . 485, INCISO I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA . CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08132674820198140301 18743173, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO n. 0899845-09.2022.8 .14.0301 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADA: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária. A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido". O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros . A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08998450920228140301 22189726, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, além da notificação válida, há prova documental robusta do descumprimento das obrigações contratuais pela parte agravante, legitimando, assim, a concessão da medida liminar, que visa resguardar o direito do credor fiduciário à posse direta do bem.

Não foram apontadas cláusulas específicas que demonstrem desequilíbrio contratual ou violação ao Código de Defesa do Consumidor. A simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade dos atos contratuais e judiciais.

Dessa forma, ausentes vícios formais ou substanciais no contrato, regularmente constituída a mora, e comprovado o inadimplemento, deve ser mantida a decisão agravada, por se encontrar em perfeita consonância com a legislação aplicável e os precedentes dominantes nos tribunais superiores.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025